Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-13.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001277-13.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CREUZA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 103.056.021-87 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO - ALEGAÇÃO DE

QUE NÃO PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO - SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS

REFERENTES A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM OPERAÇÕES TÍPICAS COM TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA DA APELANTE -

NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA FATURA SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS PACTUADOS – IMPOSSIBILIDADE DE SER RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA

DE CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI FIRMADO ENTRE PESSOAS CAPAZES, ADEMAIS, O ENCERRAMENTO DO DÉBITO OCORRE COM A SUA QUITAÇÃO INTEGRAL -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE DANOS SEJA DE ORDEM MATERIAL OU MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
não havendo qualquer prejuízo à defesa, deve ser afastada a preliminar de ofensa à dialeticidade.

Não há falar em nulidade da sentença ao argumento de que não houve produção de prova concernente a depoimento pessoal quando referida prova é desnecessária e, ademais, consta nos autos documentos suficientes para formação do convencimento do Juízo.

Constatado nos Autos que a Autora realizou operação típica da modalidade cartão de crédito consignado, tendo havido transferência de valor para sua conta mediante TED em razão da mencionada contratação

não há como acolher a alegação de que não pretendia contratar a modalidade de operação questionada.

Com relação ao cartão de crédito consignado, há faturas mensais e, havendo pagamento mínimo o saldo remanescente deve ser quitado pelo contratante sob pena de incidência de encargos contratuais.

No caso, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo s
em efetuar o pagamento da integralidade da fatura, ocorrendo somente o desconto mínimo referente a margem consignada de modo que o débito perdura até que ocorra a sua quitação integral,
pois, utilizado o referido cartão, devido é o desconto em folha de pagamento até liquidação total das faturas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação na forma sustentada pela Recorrida.

A ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito, que justificasse o pagamento da indenização.

Se a parte impugna os benefícios da justiça gratuita deferidos à parte
ex
adversa, no entanto não junta aos autos elementos probatórios para corroborar suas alegações, referido benefício deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1001277-13-2022

APELANTE: CREUZA MARIA GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Creuza Maria Gomes da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada em face do Apelado, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando a suspensão da cobrança por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta
preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a sentença deve ser anulada
, tendo em vista que ocorreu o julgamento antecipado da lide, quando a falta de provas constituiu um dos fundamentos da sentença.

Quanto ao mérito, afirma que a contratação questionada concernente a cartão de crédito com reserva de margem consignada apresenta sistemática financeira prejudicial à Apelante, com encargos financeiros superiores à média de mercado
, sem ter termo final fixado em relação as parcelas transformando a dívida em impagável, acrescentando que o consumidor certamente não optaria por tal modalidade de contratação.

Sustenta a irregularidade da contratação argumentando que acreditava estar contratando empréstimo consignado,
sustentando
que o Apelado descumpriu as normas consumeristas quando ao dever de informação ao consumidor,
realizando ato desleal e atuando de má fé.

Alega que a dívida, no caso, tornou-se onerosa, evidenciando a desvantagem a que está submetida a Apelante, tendo o Apelado dissimulado uma contratação apócrifa.

Assevera que o abatimento dos pagamentos (descontos), no débito principal não produz qualquer efeito na dívida, ou seja, não são deduzidos do valor principal, estando, assim, equivocada a sentença que merece ser reformada.

Assevera que os instrumentos contratuais juntados aos autos são confusos e mal redigidos, levando a pensar que se trata de empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de margem consignada de forma que a Apelante não tinha conhecimento que estava contratando esta modalidade, sendo que a Instituição Financeira cometeu irregularidades e deixou de cumprir determinações do INSS e dever de informação efetiva à Apelante, não havendo nos autos pedido de solicitação da Recorrente para referida contratação.

Sustenta que mesmo tendo sido disponibilizado valores na conta da Apelante, não consta a sua origem, não podendo ser afirmado que a Apelante teve conhecimento da modalidade de contratação em razão de transferência por meio de TED, quando não ocorreu desbloqueio e utilização do cartão.

Reafirma o cometimento de ato ilícito pelo Apelado, acrescentando ser objetiva a sua responsabilidade de modo que deve responder por danos morais ocasionados à Apelante, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões o Apelado alega que o caso versa sobre demanda predatória, não havendo possibilidade de admissibilidade do recurso em decorrência da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Assevera a legalidade da contratação diante dos documentos juntados aos autos, não havendo qualquer vício do consentimento ou afronta as normas do CDC, como sustentado e, ademais, que o fato de a Apelante ser idosa não retira da mesma a capacidade de contratar, acrescentando que as taxas e encargos incidentes na referida modalidade contratada são inferiores aquelas incidentes em relação aos cartões de crédito convencionais.

Assevera a inexistência de falta de informações ao consumidor, tendo em vista que este anuiu à proposta ofertada pela Instituição financeira,
não havendo abusividade na forma sustentada.

Afirma a inexistência dano material e moral, impugnando, ainda, os benefícios da justiça gratuita deferida em favor da Apelante. Requereu, finalmente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE.

Conforme visto, a Apelada alega preliminar de Ofensa à Dialeticidade, argumentando que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Instituição Financeira Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA.

Como visto, sustenta a Apelante a nulidade da sentença, argumentando que não foi oportunizada a realização de provas constituindo fundamento da sentença a falta de provas das alegações da Apelante, ademais, não foi realizado oitiva da parte no caso em análise.

A preliminar não prospera.

Ocorre que em se tratamento de matéria eminentemente de direito, não há necessidade de realização de dilação probatória, sendo que no caso em análise, consta nos autos provas bastantes para formação do convencimento do Juízo com relação a contratação questionada, tornando desnecessária a realização de prova testemunhal.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.

(TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021).

Dessa forma havendo documentos suficientes para o deslinde da questão controvertida, torna-se desnecessária a realização de seja prova pericial ou testemunhal, já que esta em nada acrescentaria aos fatos.

Portanto,
afasto a preliminar.

VOTO MÉRITO.

Conforme visto, a Autora ingressou com a presente ação, aduzindo que jamais teve pretensão de contratar cartão da crédito consignado
,
bem como não foram prestadas as informações necessárias à contratante em ofensa as normas do Código de Defesa do Consumidor e normativas do INSS, havendo no caso, encargos contratuais acima da média de mercado, não havendo
documento com informações precisas quanto
sem ter termo final fixado em relação as parcelas transformando a dívida em impagável.

Quanto a Apelada, apresentou defesa, oportunidade em que juntou aos autos documentos que comprovam a contratação entabulada entre as partes
, valendo ressaltar que consta a Cédula de Crédito Bancário na que consta de forma expressa escrita com letras de fácil compreensão “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”.

Consta no referido documento as taxas e encargos incidentes sobre a operação questionada constando juros de 3,36% ao mês e taxa anual de 48,67%, custo efetivo de 3,93% am e 60% aa.

Constata-se também o documento ID 216111233 concernente a “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", igualmente escrito em letras legíveis e de fácil compreensão permitindo o desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura mensal,
além de constar de forma expressa o desejo de contratar o serviço de proteção de perdas e roubos no valor de R$ 3.90 (três reais e noventa centavos).

Verifica-se, ainda, que ocorreu transferência no valor de R$ 263,36 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos para a conta de titularidade da Apelante n. 18058-6, Banco 104, agência 854.

Neste contexto, não há como acolher a tese invocada pela Apelante de que desconhecia a modalidade contratada, tendo em vista que por meio da referida contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada foi realizada a transferência para a conta da Apelante.

Dessa forma a alegação de que não pretendia efetivar referida modalidade contratual não prospera, tendo em vista que além da realização da referida transferência
o que somente pode ocorrer na referida modalidade contratada a Apelante não se trata de pessoa incapaz, implicando reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui.

Ademais, há faturas encaminhadas para o endereço da Apelante nas quais estão, inclusive, constando a taxa de juros incidentes sobre o valor cobrado

valendo ressaltar que

as faturas constituem provas mais que suficientes, de que a autora utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação na como sustentado pela Apelante.

Desta forma, o cartão de crédito
foi utilizado em operação
típica do mesmo não vingando, assim, a alegação de que jamais pretendeu contrat
ar referida operação de crédito.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
– COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

No mais, sabe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo correspondente a 5% a ser consignado em folha de pagamento a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sendo certo que fazendo a opção apenas pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito remanescente.

Com relação a alegação de que não há informações acerca

final dos descontos, necessário anotar que a modalidade de contrato em questão (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) difere do empréstimo consignado,

tendo em vista que o empréstimo consignado tem quantidade de parcelas fixas de modo que o contratante sabe em quanto tempo o débito termina.

Com relação ao cartão de crédito consignado há faturas mensais à pagarem todos os meses em que for utilizado, ou ainda, havendo pagamento mínimo o saldo remanescente deve ser quitado pelo contratante sob pena de incidência de encargos contratuais.

No caso, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo s
em efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo que o débito perdura até que ocorra a sua quitação, integral, sendo devido
o desconto em folha de pagamento até liquidação total das faturas.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015.
A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Portanto, no caso, a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em taxas e encargos juros extorsivos, até porque na modalidade contratada de cartão de crédito consignado as taxas pactuadas são significativamente inferiores àqueles incidentes sobre as operações de cartão de crédito convencionais, tampouco, em cobrança abusiva.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito, que justificasse o pagamento da indenização.

Com efeito, embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a prática de ato ilegal

para que lhe possa ser imputada tal responsabilidade o que não se verifica, e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou caracterizado nos autos, para justificar a reparação civil. O Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar,

a título de danos morais e, tampouco em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais.

Outrossim no pertinente a alegação do Apelado de que a Apelante não faz
jus
à justiça gratuita não merece acolhida, considerando que não carreou aos autos quaisquer provas de que a mesma tenha condições de suportar o pagamento das custas processuais, razão pela qual, deve ser mantido referido benefício.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiaria da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024